Tribunal: TJDFT
Processo: 0725985-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAIORIDADE. SUPERVENIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CELEBRAÇÃO. AUTOS DIVERSOS. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Segunda Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que determinou a suspensão do feito até o efetivo cumprimento de acordo de não persecução penal celebrado em autos diversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o procedimento judicial para apuração de ato infracional deve ser suspenso até o efetivo cumprimento de acordo de não persecução penal celebrado em autos diversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo de não persecução penal é espécie de negócio jurídico pré-processual, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, cuja prerrogativa de formulação é exclusiva do Ministério Público, dentro de um contexto de evitabilidade e mitigação da obrigatoriedade da ação penal.
4. A celebração de acordo de não persecução penal não gera a suspensão automática de procedimento judicial para apuração de ato infracional, o qual não foi objeto do negócio jurídico pré-processual.
5. A influência de acordo de não persecução penal em procedimento extrapenal é, em tese, inconcebível diante da natureza infungível dos institutos jurídicos.
6. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Inteligência da Súmula no 605, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.